Tribunal: TJBA
Processo: 8140527-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140527-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELENA PUREZA DA SILVA LEITAO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVIS
ÃO CONTRATUAL À LUZ DAS REGRAS DO CDC.
EMPRÉSTIM
O

PESSOAL
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE
SUPERIOR

À
TAXA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN
.
ILEGALIDADE
.

NECESSIDADE DE
LIMITAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO.
INSURGÊNCIA D
A
AUTOR
A
.
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
.
RE
STITUIÇÃO

DE VALORES NA FORMA DOBRADA. DESCABIMENTO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.